Tribunal: TJES
Processo: 5000291-17.2024.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-17.2024.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: SCHIRLEI CORREA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ARTROPLASTIA DE TORNOZELO. DIVERGÊNCIA ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE NÃO CREDENCIADO. PREVALÊNCIA DO RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando que a operadora de plano de saúde custeie procedimento de artroplastia total do tornozelo prescrito por médico não credenciado. A operadora fundamenta a recusa em parecer desfavorável de junta médica auditora e na ausência de credenciamento do médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico constante no Rol da ANS com base em parecer de junta médica e no fato de o médico assistente não ser credenciado; e (ii) estabelecer se a recusa de cobertura fundamentada em divergência técnica entre médicos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula nº 608 do STJ.

Incumbe à operadora de saúde o ônus de provar que o tratamento prescrito não se adequa ao quadro clínico da paciente, especialmente quando houve a inversão do ônus da prova e a empresa dispensou a produção de prova pericial.

Prevalece o relatório do médico assistente, ainda que não credenciado, sobre o parecer da junta médica da operadora, visto que o beneficiário possui o direito de escolher profissional de sua confiança para acompanhar casos de alta complexidade.

Mostra-se obrigatória a cobertura do procedimento de artroplastia de tornozelo quando previsto na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e na segmentação contratada.

Preserva-se o equilíbrio econômico do contrato ao determinar que a realização do procedimento, embora indicado por médico particular, ocorra na rede credenciada da operadora por profissionais aptos.

A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), exigindo-se a prova de abalo extraordinário aos direitos da personalidade, nos termos do Tema Repetitivo 1.365 do STJ.

Configura-se exercício regular de direito a divergência clínica fundamentada entre médico assistente e auditor do plano de saúde, o que afasta a caracterização de ilícito gerador de danos morais quando não demonstrado agravamento do quadro de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A indicação terapêutica do médico assistente, ainda que não credenciado, prevalece sobre a negativa da operadora de saúde fundamentada exclusivamente em junta médica, salvo prova pericial em contrário.

A recusa de cobertura baseada em divergência técnica razoável entre médicos não configura dano moral presumido, dependendo a indenização da prova de circunstância fática excepcional que viole a dignidade do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 12; CDC, arts. 2º e 3º; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.365; STJ, Súmula nº 608; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003916-26.2021.8.08.0000, Relator Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a r. sentença (ID 16538153) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, que, na
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
ajuizada por
SCHIRLEI CORREA PEREIRA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão autoral, para compelir a operadora ré a autorizar e custear, na rede credenciada, o procedimento de
artroplastia total do tornozelo esquerdo com componente tibial primário e componente talar de revisão
, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões (ID 16538154), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
“
o caso foi submetido a uma auditoria médica, a qual avaliou o quadro clínico da Apelada e emitiu um parecer contrário e desfavorável ao procedimento indicado, o qual, baseado em estudo e análise técnica, não se mostrou indicado à beneficiária
”;
(ii)
o médico solicitante não é credenciado;
(iii)
não há elementos que indiquem a ocorrência do dano moral indenizável;
(iv)
subsidiariamente, deve ser reduzida a indenização fixada.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da negativa de cobertura baseada em parecer da Junta Médica e na circunstância de ser o médico assistente não credenciado, bem como a configuração de danos morais.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece parcial reforma
.

Consoante se extrai da leitura da inicial, a apelada ajuizou a presente demanda alicerçada no fundamento de que, em razão de uma queda de cavalo em 2021 e diante do insucesso de outras tentativas terapêuticas voltadas à sua recuperação, recebeu dos médicos que a assistem orientação para realização do procedimento denominado
artroplastia total do tornozelo esquerdo com componente tibial primário e componente talar de revisão
, que foi negado pela apelante, sob o fundamento de ter sido constatado, após a submissão do requerimento à junta médica, que o procedimento não seria o adequado ao quadro clínico da paciente.

Cinge-se a controvérsia, portanto, acerca da legalidade da negativa de cobertura baseada em parecer da Junta Médica e na circunstância de ser o médico assistente não credenciado, bem como na configuração, ou não, de danos morais.

Pois bem.

Logo de início, sobreleva destacar que a relação contratual analisada é tipicamente de consumo, notadamente porque as partes se amoldam aos conceitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, além da expressa incidência no caso concreto do enunciado n. 608 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Da leitura do regulamento do plano de saúde, ao qual aderiu à autora (ID 16538134), depreende-se que se trata de plano de abrangência geográfica restrita a Municípios da região noroeste do Estado, além de Vila Velha e Vitória, com
segmentação assistencial
“ambulatorial + hospitalar com obstetrícia”.

Disso se dessume que, em se tratando de plano privado de assistência à saúde com segmentação hospitalar, incide a disposição contida no art. 12 da Lei n. 9.9656/1998, segundo o qual “s
ão facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas
”, devendo ser observados, notadamente, os procedimentos de cobertura obrigatória estabelecidos na Resolução n. 465/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

In casu
, a análise do Anexo I da resolução suso mencionada denota, com clareza, que é obrigatória a cobertura do procedimento denominado “
artroplastia de tornozelo (com implante) - tratamento cirúrgico
” para a segmentação contratada pela apelada, consoante narrado na petição inicial [disponível em
https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/Anexo_I_Rol_2021RN_465.2021_RN654.2025L4.pdf
. acesso em 17.04.2026].

Da análise dos autos, depreende-se que o Juízo
a quo
, por intermédio da decisão de ID 16538146, inverteu o ônus da prova, asserindo, em razão disso, que competia à apelante/ré a demonstração de “q
ue o tratamento prescrito pelo médico que assiste a parte autora não se adequa ao seu quadro clínico
”.

Entretanto, não obstante a divergência verificada quanto ao tratamento adequado à condição clínica da apelada, a apelante
abriu mão da produção de provas
, na medida em que, daquilo que se extrai da petição de ID 16538148,
requereu o julgamento antecipado da lide
, dispensando, como consectário, a produção da prova necessária à comprovação da alegada inadequação do tratamento prescrito pelo médico de confiança da paciente.

Nesse contexto, deve ser colocado em relevo e fazer preponderar o relatório do médico, ainda que emitido por profissional “
particular
” (não credenciado), que acompanha a paciente frente ao parecer da junta médica, visto que é direito do beneficiário a escolha de profissional de sua confiança, especialmente em casos de alta complexidade onde a relação médico-paciente é fator determinante para o sucesso terapêutico.

Ademais, consoante se extrai da sentença recorrida, não foi olvidada a circunstância de que, embora seja possível que profissional não credenciado possa indicar o procedimento adequado ao caso, sua realização deve ser dar no âmbito da rede credenciada do plano de saúde, como forma de preservação, também, do equilíbrio econômico do contrato.

A propósito, nesse sentido,
mutatis mutandis
, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR -
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - PRESCRIÇÃO MÉDICA POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO – INDIFERENÇA – TRATAMENTO DEVIDO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO REALIZADO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS PELO PLANO DE SAÚDE
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Hipótese em que a autora possui 02 (dois) anos de idade e os seus genitores narram que, devido às suspeitas geradas a partir da dificuldade de desenvolvimento apresentada pela menor, foram encaminhados para consulta com a Médica Neurologista Infantil Elisa Victória Costa Caetano Funck (CRM 9521), que prescreveu à criança o tratamento multidisciplinar – método ABA. 2 . O segurado não está adstrito à rede de médicos credenciados do plano de saúde para definir qual a melhor estratégia a ser adotada para o seu tratamento. Sabe-se que muitos médicos hoje em dia tem se desvinculado dos planos de saúde para, dentre outros motivos, incrementar seus ganhos e, também, adquirirem independência técnica para a prescrição de tratamentos que, independente do interesse do plano de saúde a que estão vinculados os médicos credenciados, definir os melhores tratamentos para a saúde dos pacientes.
3. A escolha do paciente por recorrer a um médico particular e este prescrever tratamento diverso daquele prescrito por profissional do plano de saúde credenciado não representa quebra da relação contratual entre as partes, mas, antes, representa deliberado interesse em definir o tratamento que melhor atende ao paciente, independente de outros interesses que impactam economicamente o contrato sem olhar para o bem maior em discussão, a vida e a saúde da pessoa
. Jurisprudência TJES. 4. É claro que a possibilidade de ser atendido por médico particular (não credenciado) não confere ao segurado a possibilidade de exigir do plano de saúde todo e qualquer tratamento que seja prescrito pelo seu médico de confiança, haja vista que determinados tratamentos, a exemplo daqueles não homologados pela ANVISA, não são exigíveis dos planos de saúde. Não é este o caso, contudo do tratamento multidisciplinar discutido no caso vertente, o qual tem sido reiteradamente debatido nesta Corte Estadual de Justiça – ou seja, tem sido reiteradamente prescrito pelos médicos –, de tal sorte que se extrai desse cenário a relevância deste tipo de tratamento para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 5. O transtorno do espectro autista, quando diagnosticado em laudo médico, não possibilita ao convênio negar cobertura do tratamento indicado à cura da doença tutelada. O tratamento tardio ou negado poderá trazer danos irreparáveis às crianças que, caso experimente o tratamento já poderá ter minimizado uma série de complicações para sua vida futura. Jurisprudência TJES.
6. Não obstante o paciente possa recorrer a médico particular (não credenciado) para a definição do tratamento, uma vez escolhida a metodologia do tratamento e os profissionais que terão que acompanha-lo, é de todo razoável, como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que o atendimento seja feito por profissionais credenciados pela operadora de plano de saúde, desde que possuam as habilidades e capacitações que são exigidas para a execução do tratamento. 7. Recurso provido parcialmente .

(TJES, Agravo de Instrumento n.
5003916-26.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 01.02.2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA ao beneficiário Gilmar Gazoni Cipriano, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, da terapia multidisciplinar pelo método ABA prescrita para beneficiário com TEA; e (ii) determinar se a operadora pode negar a cobertura com fundamento em junta médica, ausência de urgência, possibilidade de métodos convencionais ou não credenciamento do médico assistente. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo médico apresentado indica que o beneficiário, diagnosticado com TEA severo desde a infância, necessita do método ABA para evitar regressão e perda de habilidades, caracterizando necessidade terapêutica. A Resolução Normativa ANS 469/2021, ao alterar a RN 465/2021, regulamenta a cobertura obrigatória de terapias multidisciplinares para pacientes com TEA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a recusa de cobertura ou limitação de sessões de terapia multidisciplinar destinada ao TEA é abusiva, admitindo-se mitigação da taxatividade do Rol da ANS (AgInt no AREsp 2.630.469/SP). Também reconhece o STJ ser abusiva a negativa de cobertura de tratamento para TEA pelo método indicado pelo médico assistente, ainda que não credenciado (AgInt no REsp 2.113.334/SC). A operadora de plano de saúde não possui competência técnica para interferir na escolha terapêutica do médico assistente, sendo indevida a imposição de tratamento substitutivo por razões administrativas ou auditorias internas.
O não credenciamento do médico prescritor não afasta o dever de cobertura quando o tratamento é reconhecido como obrigatório, competindo à operadora disponibilizar profissionais habilitados em sua rede.
Alegações sobre equilíbrio econômico-financeiro e princípio do mutualismo não prevalecem sobre o direito fundamental à saúde, sobretudo em doenças de cobertura obrigatória. O periculum in mora é evidenciado pelo risco de danos irreversíveis decorrentes da interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar em paciente com TEA severo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
É obrigatória a cobertura do tratamento multidisciplinar pelo método ABA prescrito ao paciente com TEA, sendo abusiva a recusa fundada em junta médica, ausência de urgência, métodos convencionais ou não credenciamento do médico assistente. A indicação terapêutica do médico assistente prevalece sobre diretrizes administrativas da operadora, especialmente em tratamentos assegurados pelas normas da ANS.
A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA viola o direito fundamental à saúde e configura prática abusiva. Dispositivos relevantes citados: RN ANS 465/2021; RN ANS 469/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.630.469/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 5/5/2025, DJEN 8/5/2025; STJ, AgInt no REsp 2.113.334/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 9/12/2024, DJEN 12/12/2024; TJES, AI 5003916-26.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 1/2/2022.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5008236-80.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 11.03.2026)

Daí porque reponta escorreita a r. sentença por intermédio da qual foi determinado “
que a parte ré autorize e viabilize a realização da artroplastia do tornozelo com componente tibial primário e componente talar de revisão, com os materiais necessários, na rede credenciada da ré que possua profissionais e estabelecimentos aptos a realizar o procedimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais
”.

Lado outro, no que diz respeito à indenização por danos morais fixada, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.365,
"
a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor
”.

No caso, observa-se que a negativa da ré decorreu de uma divergência técnica exteriorizada por meio de junta médica, razão pela q
ual, embora tenha sido a recusa considerada indevida na sentença recorrida, tal conduta não se consubstancia, por si só, em ilícito gerador de dano moral.

A divergência clínica entre o médico assistente e o auditor do plano de saúde se insere nos limites do exercício regular de um direito de regulação, desde que fundamentada, como ocorreu na espécie.

Conquanto não se relegue a plano secundário a situação da apelada, cuja condição clínica é marcada por dores e limitações funcionais que desafiam sua qualidade de vida e o pleno exercício da maternidade, forçoso reconhecer que a situação narrada não retrata ilícito capaz de gerar o dano moral alegado.

A conjuntura fática delineada, embora possa gerar natural frustração e angústia à beneficiária, não se traduz em conduta capaz de vilipendiar os direitos da personalidade ou causar abalo psíquico extraordinário que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

Ademais, não restou demonstrada nos autos nenhuma circunstância fática excepcional, como o agravamento do quadro de saúde decorrente especificamente da espera ou tratamento degradante, que justifique a reparação extrapatrimonial, razão pela qual deve ser reformada, em parte, a sentença recorrida, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em raão do desfecho do julgamento, condeno a ré/apelante ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre o valor correspondente ao procedimento médico, bem como condeno a autora/apelada ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre o valor da indenização por danos morais pretendida na inicial.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)